Tribunal: TJDFT
Processo: 0705622-83.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0705622-83.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REZENDE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - EPP APELADO: AREA REALTY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. D E S P A C H O Vista à recorrida do documento de ID 45525760 juntado pela recorrente. Transcorrido o prazo, conclusos para julgamento. Intimem-se. Brasília, 11 de abril de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora